Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. SENTENÇA ESTRANGEIRA. SONEGAÇÃO DE BENS. PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto tenha o juízo de origem deixado de apreciar um dos pedidos do autor, este não interpôs embargos de declaração. Sendo assim, a análise da referida matéria diretamente pelo Tribunal implica em indevida supressão de instância, o que obsta o avanço no mérito do recurso quanto ao ponto.
2. Em se constatando que os bens que o autor pretende partilhar constaram na sentença de divórcio proferida pela Justiça Americana, devidamente homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido deve ser julgado improcedente, até porque a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência com ações ajuizadas perante a Justiça Brasileira (art. 24 do CPC).
3. Na escritura do bem objeto de partilha consta que o apelante teria alienado o imóvel por determinado valor, o qual fora majorado pelo Município para fins fiscais. Nesse contexto, o argumento de que o valor do referido bem é inferior àquele fixado pelo ente municipal afigura-se frágil e não tem o condão de afastar a presunção que emana da escritura pública (art. 215 do Código Civil), sobretudo diante da ausência de qualquer indício de prova apto a demonstrar que a quantia não corresponde ao efetivo valor do imóvel, à época da alienação.
4. Na esteira da jurisprudência, se a parte ré sustenta a existência de imóveis a serem partilhados, que não tenham sido indicados na petição inicial, incumbe a ela comprovar o fato constitutivo de seu direito.
5. A partilha de bens decorrente de divórcio não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação que rege a matéria. Nesse contexto, o proveito econômico obtido em ações desta natureza afigura-se inestimável, e o valor da causa, meramente estimativo, de modo que é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8°, do CPC, não havendo dissonância da tese estabelecida no Tema 1.076/STJ.
6. No caso posto, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes (art. 86, caput do CPC), de modo a repartir os ônus de sucumbência proporcionalmente entre elas, cabendo ao autor arcar com 70% e, a ré, com 30%.
7. Apelação do autor parcialmente conhecida, e nessa extensão, parcialmente provida. Recurso adesivo da ré conhecido e desprovido.